Tribunal: TJMT
Processo: 1020968-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020968-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (AGRAVANTE), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (AGRAVANTE), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (AGRAVADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), FERNANDO COSTA FERNANDES - CPF: 561.027.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.623.631/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a penhora de 15% do faturamento mensal da empresa agravante, em recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se é possível a penhora de percentual do faturamento de empresa em recuperação judicial, diante da alegação de inexistência de outros bens passíveis de constrição e de suposto risco de inviabilização da atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado o esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis, é cabível a penhora sobre o faturamento da empresa, nos termos do art. 835, X, do CPC.

4. A medida não implica paralisação das atividades empresariais, especialmente por se tratar de percentual fixado em 15%, o que atende ao princípio da menor onerosidade do devedor e da efetividade da execução.

5. A agravante não comprovou que a constrição inviabilizaria a continuidade de suas operações, tampouco indicou meios alternativos de satisfação do crédito.

6. Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso, acolhido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“É legítima a penhora de percentual do faturamento de empresa em recuperação judicial quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de execução e inexistência de prejuízo comprovado à atividade empresarial.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Andreia Katia Felito Romero e A.K.F. Romero Transportes LTDA- EPP – EM RECUPRAÇÃO JUDICIAL,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de declaratória de rescisão de contrato de compra e venda de veículos e implementos em fase de cumprimento de sentença no 0057887-11.2015.8.11.0041, que declarou a penhora de 15% do faturamento da empresa.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “trata-se de Agravo de Instrumento oriundo de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0057887-11.2015.8.11.0041 em desfavor dos Agravantes, o qual a Agravada busca a satisfação da monta de R$ 472.736,35 (
Quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos
).”

Menciona que é “a Agravada pugnou em Juízo de 1o Grau que promoveu as medidas necessárias para satisfação de seu crédito, mostrando-se ineficaz, de modo que em recente manifestação, requereu a penhora mensal do faturamento da empresa AKF ROMERO TRANSPORTES LTDA EPP em percentual não inferior a 30% até a satisfação integral.” (Id. 295821888 - Pág. 6)

Sustenta que “a petição apresentada pelo Agravado não apontou os esgotamentos dos meios de satisfação da execução pelo modo ordinário, em atenção ao art. 835 do Código de Processo Civil [...]”

Aduz que a decisão agravada poderá inviabilizar toda a atividade empresarial, posto que inclusive está com prejuízo financeiro.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna para cassar a decisão agravada.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 301437395).

Contra a decisão que indeferiu a liminar a parte recorrente interpôs recurso de agravo interno (Id. 303570894). Contrarrazões ao recurso de agravo interno (Id. 306163864).

O Ministério Público se manifestou nos autos e ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (Id. 308886869).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Insta consignar que não há a necessidade de apreciação do agravo interno, eis que já há nos autos elementos suficientes à análise de mérito do agravo de instrumento, tendo em vista que foram apresentadas contrarrazões, tanto no Agravo Interno, quanto no Agravo de Instrumento, destacando que o objeto deste último absorve o do primeiro.

Pois bem.

No mérito o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido.

Isso é assim porque a própria empresa recorrente afirma em suas razões recursais que
“a Agravada pugnou em Juízo de 1o Grau que promoveu as medidas necessárias para satisfação de seu crédito, mostrando-se ineficaz, de modo que em recente manifestação, requereu a penhora mensal do faturamento da empresa AKF ROMERO TRANSPORTES LTDA EPP em percentual não inferior a 30% até a satisfação integral.” (Id. 295821888 - Pág. 6)

Ou seja, houve o esgotamento da ordem prevista no art. 835 do CPC.

Como senão bastasse, a penhora de percentual de faturamento da empresa devedora consta da ordem preferencial instituída pelo artigo 835 do Código de Processo Civil:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]

X –
Percentual do faturamento de empresa devedora
;”

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] Dessa maneira, em corroboração da própria agravante, tem-se a demonstração de inexistência ou insuficiência de outros bens passíveis de penhora, ou, alternativamente, que tais bens sejam de difícil alienação, circunstância que viabiliza a penhora sobre faturamento empresarial, prevista no art. 866, do CPC.

Ademais, entendo que a constrição debatida nos autos, não prejudicaria o soerguimento da empresa, ora agravante, pois, não restou comprovado por ela eficazmente a inviabilização de sua atividade, somado a isso, vislumbro a sua inércia em indicar outros meios efetivos de satisfação do crédito. [...]” (Id. 308886869)

Ademais, se trata de penhora sobre percentual do faturamento, sendo certo que nos meses que houver prejuízo financeiro não haverá penhora.

Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo interno e, em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025